Tribunal: STJ
Processo: 2074284-47.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1886585 - SP (2021/0128173-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE
: THERMES PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: LEANDRO MAKINO - SP198792
AGRAVADO
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADOS
: LUCAS PINTO SIMÃO - SP275502
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
MARIANA DE SABOYA FURTADO - DF066284
GILBERTO GIUSTI - SP083943
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
INTERES.
: CAUIPE GERADORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
INTERES.
: STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A
ADVOGADA
: DANIELA LEAL MERLI - SP359830
INTERES.
: COMPACTO PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL E OUTRO
OUTRO NOME
: COMPACTO PARTICIPAÇOES S.A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. NECESSÁRIA ANÁLISE
DO JUÍZO FEDERAL SE A ANEEL OU A UNIÃO POSSUEM
INTERESSE NO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À JUSTÇA
FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA
RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em IDPJ incidental a
ação de cobrança ajuizada por Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) contra Cauípe, decorrente de prestação de
Documento eletrônico VDA50323869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: b0d8d148-9f87-4b73-956c-9aa9cf9bf87b

serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária,
em fase de cumprimento de sentença.
2. Não cabe à Justiça estadual dizer que a ANEEL tem ou não
interesse no feito, uma vez que a competência para a análise de tal
interesse é exclusiva da Justiça Federal.
3. Em nenhuma hipótese poderá o Judiciário estadual reconhecer o
interesse da União na lide e determinar a competência da Justiça
Federal. Aplicação da Súmula n. 150 do STJ: Compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
.
públicas
4. No caso, verifica-se que há sentença da Justiça Federal sobre o
mesmo objeto.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, deu provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50323869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: b0d8d148-9f87-4b73-956c-9aa9cf9bf87b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1886585 - SP (2021/0128173-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE
: THERMES PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: LEANDRO MAKINO - SP198792
AGRAVADO
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADOS
: LUCAS PINTO SIMÃO - SP275502
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
MARIANA DE SABOYA FURTADO - DF066284
GILBERTO GIUSTI - SP083943
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
INTERES.
: CAUIPE GERADORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
INTERES.
: STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A
ADVOGADA
: DANIELA LEAL MERLI - SP359830
INTERES.
: COMPACTO PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL E OUTRO
OUTRO NOME
: COMPACTO PARTICIPAÇOES S.A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. NECESSÁRIA ANÁLISE
DO JUÍZO FEDERAL SE A ANEEL OU A UNIÃO POSSUEM
INTERESSE NO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À JUSTÇA
FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA
RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em IDPJ incidental a
ação de cobrança ajuizada por Câmara de Comercialização de
Documento eletrônico VDA50323865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:32
Código de Controle do Documento: 7c41ea72-cd80-40e4-b4c9-9c62a2504e5f

Energia Elétrica (CCEE) contra Cauípe, decorrente de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária,
em fase de cumprimento de sentença.
2. Não cabe à Justiça estadual dizer que a ANEEL tem ou não
interesse no feito, uma vez que a competência para a análise de tal
interesse é exclusiva da Justiça Federal.
3. Em nenhuma hipótese poderá o Judiciário estadual reconhecer o
interesse da União na lide e determinar a competência da Justiça
Federal. Aplicação da Súmula n. 150 do STJ: Compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
.
públicas
4. No caso, verifica-se que há sentença da Justiça Federal sobre o
mesmo objeto.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GAIA ENERGIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. (GAIA) e THERMES PARTICIPAÇÕES S.A. (THERMES)
contra decisão monocrática de minha relatoria que decidiu pelo parcial provimento do
recurso especial, assim indexada:

CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. (1) ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DE PERSONALIDADE
PELO DESVIO DE FINALIDADE. EMPRESA CONTRATANTE
UTILIZADA COM PROPÓSITO DE BLINDAR PATRIMÔNIO DO
GRUPO
ECONÔMICO
CONSTITUINTE.
CAPITAL
SOCIAL
INCOMPATÍVEL COM VULTO DOS NEGÓCIOS ENGENDRADOS.
FUNDAMENTOS DEFICIENTEMENTE IMPUGNADOS. SÚMULA No
283/STF. (2) PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE.
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
INÉPCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERSUASÃO
RACIONAL.
PRECEDENTE. (3) INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO, COM INCLUSÃO
DAS EMPRESAS DESCONSIDERANDAS NO POLO PASSIVO. NÃO
CABIMENTO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRECEDENTES.
(4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE PELO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO PELO PERMISSIVO DA ALÍNEA
“A” EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR SOBRE MESMO PONTO DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO. (e-STJ, fls. 1.158-1.165).
Documento eletrônico VDA50323865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:32
Código de Controle do Documento: 7c41ea72-cd80-40e4-b4c9-9c62a2504e5f

Nas razões do recurso, GAIA e THERMES apontaram
a existência de
(1)
fato novo, alegando que a remessa dos autos de origem à Justiça Federal (AREsp
n. 2.302.797-SP) prejudica a análise deste agravo em recurso especial;
a não
(2)
incidência das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ, argumentando que não houve
dilação probatória nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
violação dos arts. 11 e 330 do CPC, afirmando que as decisões recorridas
(3)
presumiram o desvio de finalidade e a confusão patrimonial sem provas contundentes;
cabimento do recurso especial pelos demais permissivos constitucionais, mesmo
(4)
com a inadmissibilidade pela alínea do art. 105, III, da Constituição.
a Houve apresentação de contraminuta por CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE) defendendo que não há fato
novo que impeça o prosseguimento do feito e que a decisão recorrida está
fundamentada nas provas dos autos (e-STJ, fls. 1.358-1.373).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar em parte.
Nas razões do presente agravo interno, GAIA e THERMES alegaram ter
impugnado todos os fundamentos da decisão do TJSP, e, sobretudo, matéria atinente
à remessa dos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença (na
qual surgiu o presente IDPJ) para a Justiça Federal decidir sobre a competência.
Deveras, razão assiste aos agravantes, motivo pelo qual reconsidero a
decisão agravada e, em nova análise, conheço do agravo para, então, apreciar o
recurso especial.
Do contexto fático
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação de cobrança proposta pela CCEE contra a sociedade CAUÍPE GERADORA DE
ENERGIA S.A., visando à condenação ao pagamento de multa por falha na atuação
perante o mercado de energia elétrica.
Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a CCEE iniciou o
cumprimento de sentença, mas, diante da inércia da devedora original e da ausência
de ativos financeiros, requereu a desconsideração da personalidade jurídica para
incluir outras empresas no polo passivo, entre elas GAIA e THERMES.
O Juízo de primeira instância deferiu o pedido, decisão esta mantida pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu indícios de abuso da personalidade
jurídica, fundamentando-se no art. 50 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA50323865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:32
Código de Controle do Documento: 7c41ea72-cd80-40e4-b4c9-9c62a2504e5f

As agravantes alegaram que não foram esgotados os meios para
localização de bens em nome da CAUÍPE e que não houve desvio de finalidade na
constituição da empresa. O objetivo recursal aqui no STJ é a reforma da decisão que
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.
Objetivo recursal
Trata-se de agravo interno interposto por GAIA e THERMES contra decisão
monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe
parcial provimento, afastando a condenação ao pagamento de honorários de
sucumbência.
O objetivo recursal é decidir se (i) a remessa dos autos à Justiça Federal
prejudica a análise do agravo em recurso especial; (ii) as Súmulas n. 283 do STF e 7
do STJ são aplicáveis ao caso; (iii) houve violação dos arts. 11 e 330 do CPC; (iv) o
recurso especial é cabível pelos demais permissivos constitucionais.

(1) Da alegada prejudicialidade da análise do presente agravo (AREsp
n. 2.302.797-SP)
Os recorrentes, GAIA e THERMES, alegaram que a decisão monocrática
não poderia ter apreciado as questões postas nos autos do presente incidente de
desconsideração da personalidade jurídica após a determinação de remessa à Justiça
Federal da própria ação de cobrança já determinada no AREsp n. 2.302.797-SP,
enquanto se aguarda a definição da competência.
E razão lhes assiste.
Com efeito, ficou decidido no AREsp . 2.302.797-SP, por questão de ordem
pública e plena eficácia das decisões judiciais emanadas dos autos principais (ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença), do qual estes (incidente de
desconsideração da personalidade jurídica) são dependentes, a imprescindibilidade da
remessa dos autos à Justiça Federal para aferição de competência absoluta.
CCEE alegou, naqueles autos principais, que o processo não seria de
competência da Justiça Federal e, portanto, não deveria ser remetido àquele Tribunal.
Isso porque a ANEEL já se manifestara, por meio de procedimentos administrativos
existentes, não solicitando seu ingresso na lide, bem como não apresentando
nenhuma impugnação à ação.
Reiterou, na oportunidade, a alegação da ausência de interesse tanto da
ANEEL quanto da UNIÃO no feito, bem como sustentou que tanto CCEE quanto
CAUÍPE possuem natureza de direito privado e, portanto, a competência deve ser
mantida na Justiça estadual.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não se desconhece a natureza de
pessoa jurídica de direito privado da CCEE. No entanto, também se sabe que esta
funciona quase como um
do poder público e, sendo assim, é
longa manus
Documento eletrônico VDA50323865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:32
Código de Controle do Documento: 7c41ea72-cd80-40e4-b4c9-9c62a2504e5f

imprescindível a manifestação expressa da ANEEL, para possível decisão de qual
Justiça é competente para o presente caso.
Explico.
A UNIÃO FEDERAL é quem tem competência privativa para legislar sobre
energia, como prescreve o art. 22, IV, da Constituição Federal, tendo outorgado à
ANEEL e, por consequência à CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA – CCEE (CCEE), os poderes previstos na legislação de regência.
Ainda, nos termos da Súmula n. 150 do STJ: Compete à Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo,
.
da União, suas autarquias ou empresas públicas
Logo, conforme a jurisprudência reiterada deste STJ, não cabe à Justiça
estadual dizer que ANEEL tem ou não interesse no feito, ainda que referida autarquia
não tivesse declarado interesse em se manifestar na ação principal de cobrança, uma
vez que a competência para a análise de tal interesse é exclusiva da Justiça Federal.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
INTERESSE DA ANEEL. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150/STJ.
1. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
2. Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes
federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de
acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do
Trabalho". Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
Conflito de Competência 35.972/SP, decidiu que o critério definidor da
competência da Justiça Federal é ratione personae, vale dizer,
considera-se a natureza das pessoas envolvidas na relação
processual. Desse modo, ressalvadas as exceções estabelecidas no
texto constitucional, é irrelevante a natureza da controvérsia sob o
enfoque do direito material ou do pedido formulado na demanda.
3. O Ministério Público Federal opinou: "Ao contrário dos precedentes
indicados pelo acórdão recorrido, não se discute acerca de relação da
concessionária com os consumidores finais, mas o regular
cumprimento de normas da agência reguladora. A prática que se
pretende coibir estaria respaldada pela Res 414 da Aneel, que
também na qualidade de agente fiscalizador de sua implementação
teria, portanto, patente interesse na demanda. Independentemente da
plausibilidade da tese conducente ao suposto interesse federal na
causa, é sempre da competência da Justiça Federal examinar sua
presença na causa em que suscitado".
Documento eletrônico VDA50323865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:32
Código de Controle do Documento: 7c41ea72-cd80-40e4-b4c9-9c62a2504e5f

4. Portanto, a decisão recorrida está equivocada, uma vez que avaliar
o interesse jurídico da ANEEL na causa é competência da Justiça
Federal, o que impõe a aplicação do princípio contido na Súmula 150
/STJ.
5. Não cabe à Justiça Estadual dizer que a ANEEL tem ou não
interesse no feito, uma vez que a competência para a análise de tal
interesse é exclusiva da Justiça Federal.
6. Recurso Especial provido para determinar a remessa dos autos ao
Juízo Federal para análise de eventual interesse jurídico da ANEEL .
(REsp n. 1.718.892/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, julgado em 1o/3/2018, DJe de
– sem
2/8/2018
destaque no original)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO PROPOSTA
APENAS CONTRA A ELETROBRÁS. INTERVENÇÃO NO FEITO
FORMULADO PELA UNIÃO E NEGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Se a demanda envolvendo questões referentes ao empréstimo
compulsório sobre energia elétrica foi proposta unicamente contra a
Eletrobrás ou outra pessoa que não tenha a prerrogativa do foro
federal, a competência é da Justiça Estadual.
2. Somente se houver pedido da União de ingresso no feito, o
processo há que ser deslocado para a Justiça Federal a fim de que
esta examine o pedido.
3. Acaso reconhecido o interesse da União na lide, a competência é da
Justiça Federal, por força do que determina o artigo 109, inciso I, da
Constituição Federal. Acaso não reconhecido, a competência é da
Justiça Estadual, na linha da Súmula n. 254/STJ: "A decisão do Juízo
Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser
reexaminada no Juízo Estadual".
4. Em nenhuma hipótese poderá o Judiciário Estadual reconhecer o
interesse da União na lide e determinar a competência da Justiça
Federal. Aplicação da Súmula n. 150/STJ: "Compete à Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas".
5. Tema já julgado em sede de recurso representativo da controvérsia:
R Esp. n. 1.111.159 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 11.11.2009.
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suscitante.
(CC n. 115.649/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
– sem
14/9/2011
22/9/2011
destaque no original)

Além disso, verifica-se, num primeiro momento, que o objeto da ação de
cobrança referida no AREsp 2.302.797-SP, em cujo cumprimento de sentença surgiu o
Documento eletrônico VDA50323865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:32
Código de Controle do Documento: 7c41ea72-cd80-40e4-b4c9-9c62a2504e5f

presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é mesmo da Justiça
Federal. Vale considerar que a sentença federal trata sobre o pagamento de
penalidade no valor de R$ 38.936.499,40 (trinta e oito milhões, novecentos e trinta e
seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), determinada pelo
Despacho ANEEL 4.122/2011, atualizada pela CCEE, e mantida pelo Despacho
ANEEL 4.427/2011. Veja-se:
Outrossim, com arrimo no art. 17, incs. I, II, e V, c/c o art. 18, caput, do
CPC, declaro a autora incursa nas figuras típicas retro mencionadas
da litigância de má-fé, condenando-a a pagar à ANEEL e à CCEE
multa igual a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado [corrigido
pelo IPCA/IBGE] atribuído à causa (CPC, art. 18, caput), bem como a
indenizar a CCEE e a ANEEL (CPC, art. 18, caput), pelos prejuízos
(trinta e oito
que causou, cujo montante fixo em R$38.936.499,40
milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove
reais e quarenta centavos), corrigidos pelas normas aplicáveis do
regime jurídico do ambiente regulatório de energia elétrica, ou, na
omissão de norma expressa do regime de regulação, pelo IPCA/IBGE,
e acrescidos de todas as penalidades legitimamente aplicadas no
em face da
decorrer deste feito até o trânsito em julgado da sentença,
necessidade de reprimenda severa desse tipo de comportamento, que
em nada contribui para a administração da Justiça. (e-STJ, fls. 4.523/4.
524 – sem destaque no original)

Nesse sentido, destaco trecho do acórdão estadual em que se esclarece
que a aquela ação de cobrança (de onde emanado o presente IDPJ) decorre de
contrato inadimplido de venda de energia elétrica potência. E tal matéria, conforme à
Constituição Federal, em seu art. 21, XII, alínea , compete à União, a qual outorgou à
c
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), uma autarquia em regime especial
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, para regulamentar e fiscalizar o setor
elétrico brasileiro. Esta, por sua vez, concedeu autorização à exequente CCEE para
exercer a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica, sendo regulada
e fiscalizada por aquela. E o objeto do processo de conhecimento se refere à
inadimplência de contrato de energia elétrica (e-STJ, fl. 4.526 do AREsp 2.302.797-SP).
Nesse sentido, verifica-se que ambas as matérias tratam da mesma
penalidade decorrente do Despacho da ANEEL e que a CCEE possui outorga para
cobrá-la.
Sendo assim, devem ser remetidos os autos à Justiça Federal a fim de
verificar o interesse da UNIÃO FEDERAL ou da ANEEL, considerando (i) que o art.
252, § 1o, VI, do CPC prevê a possibilidade de se invocar a incompetência absoluta ou
relativa do juízo da execução, afastando a ideia de preclusão
a esse
pro judicato
respeito; (ii) existência de decisão no âmbito da Justiça Federal sobre o mesmo objeto
discutido nos autos da ação principal de cobrança a que se refere este IDPJ.
Documento eletrônico VDA50323865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:32
Código de Controle do Documento: 7c41ea72-cd80-40e4-b4c9-9c62a2504e5f

Por fim, as demais teses ficam prejudicadas, uma vez que serão analisadas
posteriormente pelo Juízo competente.
Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
RECONSIDERAR a decisão agravada e, em nova análise,
do agravo para
CONHEÇO
do recurso especial, e, pela prejudicialidade aferida, remeter o
NÃO CONHECER
processo à Justiça Federal para análise de eventual interesse da ANEEL.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.

Documento eletrônico VDA50323865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 16:47:32
Código de Controle do Documento: 7c41ea72-cd80-40e4-b4c9-9c62a2504e5f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.886.585 / SP
Número Registro: 2021/0128173-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00237509520188260100
0023750952018826010000743901520128260100
002375095201882601000074390152012826010023762012
00743901520128260100
20696942720208260000
20742844720208260000
237509520188260100
23750952018826010000743901520128260100
2375095201882601000074390152012826010023762012 23762012 743901520128260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE : THERMES PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: LEANDRO MAKINO - SP198792
AGRAVADO
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADOS : GILBERTO GIUSTI - SP083943
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
LUCAS PINTO SIMÃO - SP275502
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
MARIANA DE SABOYA FURTADO - DF066284
INTERES.
: CAUIPE GERADORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
Documento eletrônico VDA50098313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: ba604830-a494-4077-8ba5-8c9d399375ab

INTERES.
: STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A
ADVOGADA
: DANIELA LEAL MERLI - SP359830
INTERES.
: COMPACTO PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL E OUTRO
OUTRO
NOME
: COMPACTO PARTICIPAÇOES S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A
AGRAVANTE : THERMES PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: LEANDRO MAKINO - SP198792
AGRAVADO
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADOS : LUCAS PINTO SIMÃO - SP275502
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
MARIANA DE SABOYA FURTADO - DF066284
GILBERTO GIUSTI - SP083943
VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
INTERES.
: CAUIPE GERADORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
INTERES.
: STAR ENERGY PARTICIPACOES S.A
ADVOGADA
: DANIELA LEAL MERLI - SP359830
INTERES.
: COMPACTO PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL E OUTRO
OUTRO
NOME
: COMPACTO PARTICIPAÇOES S.A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: ba604830-a494-4077-8ba5-8c9d399375ab